Tribunal: TJDFT
Processo: 0735561-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735561-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR AUGUSTUS LOPES DA SILVA DE MELO CASADO AGRAVADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE BRASILIA RESIDENCIAL I D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e embargos de declaração proferidos pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença, no 0705364-19.2023.8.07.0006 (IDs 193797728 e 205491734 dos autos de origem), ajuizada por ASSOCIACAO ALPHAVILLE BRASILIA RESIDENCIAL I em desfavor de ARTHUR AUGUSTUS LOPES DA SILVA DE MELO CASADO, BARBARA BEATRIZ LOPES DA SILVA DE MELO CASADO. A decisão de ID 63393924 determinou a indicação do ID da procuração ou a regularização da representação processual. O agravante se manifestou no ID 63473911 e juntou procuração (ID 63473913). É o relato do necessário. DECIDO. Regularizada a representação, passo à análise do pedido formulado no item “a” (ID 63291645 - Pág. 6). A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, pode ser levada em consideração normatização já existente como parâmetro para a análise do pedido. Assim, adoto o parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estão previstos na Resolução DPDF no 271/2023 cujo valor da renda pelo qual se presume a vulnerabilidade está limitada a 5 (cinco) salários-mínimos, por se mostrar razoável e proporcional. Nesse cenário, considerando que não é possível a simples dispensa do recolhimento do preparo, fica a parte recorrente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos informações sobre a renda familiar, a declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, bem como os comprovantes dos 03 (três) últimos: (i) contracheques; (ii) meses de extratos bancários das instituições financeiras com as quais possui relacionamento; e, (iii) anos de declarações de renda, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, efetue o pagamento e apresente o comprovante de recolhimento do preparo, tudo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital